Tribunal: CARF
Processo: 15540.720469/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LÍTIGIO.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário cuja Impugnação anterior não foi conhecida por ser intempestiva. A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da Impugnação. É intempestiva a Impugnação interposta após o decurso do prazo de trinta dias da ciência do Despacho Decisório (artigo 15 do Decreto 70.235/72).
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo de trinta dias para apresentação de Impugnação é prazo estabelecido por lei, não podendo a Autoridade Administrativa dele se desvincular, sob pena de responsabilidade funcional, vez que não há previsão legal para a sua dilação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720469/2014-32
ACÓRDÃO
1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DO LÍTIGIO.
Não se conhece das razões de mérito discutidas em Recurso Voluntário
cuja Impugnação anterior não foi conhecida por ser intempestiva. A
tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento da
Impugnação. É intempestiva a Impugnação interposta após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência do Despacho Decisório (artigo 15 do Decreto
70.235/721).
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo de trinta dias para apresentação de Impugnação é prazo
estabelecido por lei, não podendo a Autoridade Administrativa dele se
desvincular, sob pena de responsabilidade funcional, vez que não há
previsão legal para a sua dilação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
2
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 694/708); de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 709/723), de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 724/732) e de Contribuição para o PIS/PASEP
(e-fls. 733/742), relativos ao ano-calendário de 2009 e cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 2.606.629,42, os quais, a rigor, abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e, ainda, a aplicação da multa
qualificada e agravada (225%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA QUALIFICADA
E AGRAVADA
TOTAL
IRPJ
218.275,13
107.474,28
491.119,05
816.868,46
CSLL
109.023,80
53.702,14
245.303,56
408.029,50
COFINS
302.843,92
151.426,91
681.398,84
1.135.669,67
PIS
65.616,19
32.809,17
147.636,43
246.061,79

2.606.629,42
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
IRPJ (e-fls. 698/699):
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
3
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documento e da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE MERCADORIAS
O contribuinte omitiu receitas referente revenda de mercadorias, as quais foram
creditadas em contas-corrrentes, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

984.048,94

225,00
28/02/2009

817.648,25

225,00
31/03/2009

834.068,84

225,00
30/04/2009

758.296,21

225,00
31/05/2009

638.428,73

225,00
30/06/2009

638.696,35

225,00
31/07/2009

678.016,67

225,00
30/08/2009

822.247,27

225,00
30/09/2009

789.730,73

225,00
31/10/2009

785.400,14

225,00
30/11/2009

1.169.682,16

225,00
31/12/2009

1.178.532,93

225,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
CSLL (e-fls. 713/714):
0001 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
OMITIDAS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
4
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n°7.689188, com redação dada pelo
art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Art. 2o da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo
art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela Medida
Provisória n° 449/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
COFINS (e-fls. 728/729):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
70 da Medida Provisória 451/08
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
5
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
7° da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art, 7°
da Medida Provisória 451/08
Art, 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art.
15 da Lei n°11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei n° 11.945/09
PIS/PASEP (e-fls. 737/738):
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
6
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35101, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
7° da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da
Medida Provisória n° 449/08
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n°9.718/98 Art. 8°, inciso 1, da Lei n°9.715/98
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 30, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei n°11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso 1 e 9° da Lei n° 9.715/98
Arts. 2° da Lei n°9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Art. 30, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15
da Lei n°11.945/09
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
7
3.

De acordo com “Termo de Constatação e Verificação Fiscal” (e-fls.647/663), os
lançamentos foram realizados em decorrência da omissão de receitas de vendas.
4.

Com base no relatório do Acórdão recorrido, abaixo transcrito, a caracterização das
infrações pode ser compreendida a partir do contexto fático-jurídico a seguir delineado:
“Relatório
Trata o presente processo de autos de infração à legislação do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ao Pis e à
COFINS lavrados em 25/11/2014, pela DRF NITERÓI - RJ, contra a contribuinte em
epígrafe, em decorrência do procedimento de fiscalização autorizado pelo MPF no
0710200-2012-00776-7, relativos a fatos geradores ocorridos no ANO-
CALENDÁRIO 2009 que resultaram no arbitramento do Lucro e a constatação de
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE-RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE
MERCADORIAS, nos seguintes termos:

Conforme DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO
PROCESSO, foram apuradas infrações cujos créditos tributários autuados
perfazem o montante de R$ 2.606.629,42, no qual encontra-se incluída a multa de
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
8
ofício qualificada e majorada de 225% e os juros de mora calculados até
dezembro de 2014.
Fora, ainda, lavrado Termo de responsabilidade solidária em relação ao Senhor
Marcelo Vidaurre Mathias.
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal fez consignar o que
adiante sintetizado.
Contexto No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil e na forma do disposto no art. 7o da Lei n° 2.354/54 e no art. 7o do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, e dando encerramento à ação
fiscal em face do contribuinte acima identificado, lavra-se o presente Termo
a fim de fazer constar os atos praticados e os fatos verificados no curso dos
trabalhos de auditoria fiscal, conforme relatado a seguir:
I. Introdução O objetivo deste termo é descrever os fatos apurados pela
Fiscalização durante a Ação fiscal em referência, que resultou na
constatação de infrações à legislação tributária especificamente à
legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) e para o programa de Integração Social (PIS),
praticadas no ano-calendário de 2009 pela pessoa jurídica denominada
UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA -
ME, já identificada acima.
Neste período, conforme será demonstrado nos elementos constantes das
provas colhidas no curso da presente ação fiscal, acostadas nos autos, na
doutrina e nos fundamentos jurídicos, a empresa fiscalizada omitiu receitas
de vendas, as quais foram creditadas em contas-correntes, com o intuito de
ocultar o seu real faturamento e burlar o Fisco, suprimindo o quantum de
tributos e contribuições devidos.
As infrações praticadas, após serem identificadas e devidamente
comprovadas, ensejaram o presente lançamento de ofício formulado
através do Auto de Infração que é parte integrante e inseparável do
presente Termo, foi constituído o crédito tributário no valor total ( Dois
milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e
dois centavos) R$ 2.606.629,42 (Dois milhões, seiscentos e seis mil,
seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) que incluiu a
cobrança do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS devidos conforme apuração realizada
durante a Ação Fiscal além da exigência da multa de ofício e dos juros
moratórios. O processo administrativo fiscal contendo o crédito tributário
lançado recebeu o número 15540.720469/2014-32 e o processo
administrativo contendo a Representação Fiscal para Fins Penais
decorrente, recebeu o número 15540.720486/2014-70.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
9
II. da Pessoa Jurídica Fiscalizada A empresa UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO
DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ 08.695.836/0001-
60 não foi localizada no endereço que consta no cadastro CNPJ, sendo
configurada a situação irregular do seu cadastro, foi declarada INAPTA,
através do ADE n°2, de 09 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial da
União em 13 de janeiro de 2014, conforme processo n°15540.720645/2013-
55.
A empresa fiscalizada, UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS
E ELETRÔNICOS LTDA - ME, CNPJ 08.695.836/0001-60, que neste Termo
será denominada somente de "UNIDEAL", teve a sua abertura em 22 de
fevereiro de 2007, sendo incluída no SIMPLES NACIONAL em 01 de julho de
2007 e excluída em 31 de dezembro de 2009, por opção do contribuinte. O
contribuinte não apresentou a Declaração Anual de Simples Nacional do
ano-calendário de 2009, conforme consulta ao Portas do SIMPLES, em
anexo.
A empresa UNIDEAL foi excluída da sistemática do Simples Nacional e com
efeitos a partir de 1o de janeiro de 2007, através do ADE N°95 de 28 de
novembro de 2014, publicado em 04/12/2014, conforme processo
administrativo n° 15540.720415/2014-77.
III. do Contrato Social e Alterações Conforme consta no Contrato Social,
datado de 25 de janeiro de 2007, a sociedade constituída, girará sob o
nome empresarial de: UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS
E ELETRÔNICOS LTDA, com sede e domicílio à rua Gavião Peixoto, n°137,
Icaraí, Niterói, RJ e que tem por objetivo as atividades de: Comércio
Varejista de Eletrodoméstico e Equipamentos de áudio, vídeo, informática,
telefonia, comunicações e suprimentos, artigos de armarinho, cama, mesa e
banho, vestuário, calçados e acessórios, papelaria, recreativos, caça, pesca,
camping, material elétrico, instrumentos musicais, discos e fitas, produtos
de perfumaria, higiene pessoal e cosméticos, brinquedos, souvenirs,
bijuterias, artesanatos e utilidades do lar, bala, bombons e semelhantes.
Os sócios são: Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20, e Leonardo
Borges Mathias, CPF 087.936.687-75. O capital social é de R$50.000,00
(Cinquenta mil reais), representados por 5.000 (cinco mil) cotas no valor
nominal de R$ 10,00 (dez reais), cada uma, totalmente integralizadas em
moeda corrente nacional, e distribuídas entre os sócios:
Daniel Leitão da Silva 4.950 cotas R$ 49.500,00 Leonardo Borges Mathias
50 cotas R$ 500,00 Total 5.000 cotas R$ 50.000,00 A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem
solidariamente pela integração do capital social.
A administração da sociedade, será exercida pelo sócio Daniel Leitão da
Silva.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
10
Conforme consta na primeira alteração contratual, datada de 21 de janeiro
de 2008, o sócio Leonardo Borges Mathias, retira-se da sociedade, cedendo
e transferindo o total de suas cotas ao Sr. Vinícius Mathias de Moraes, CPF
104.031.197-07.
O capital social é de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), representados por
5.000 (cinco mil) cotas no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais), cada uma,
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, e distribuídas entre
os sócios:
Daniel Leitão da Silva 4.900 cotas R$ 49.000,00 Vinícius Mathias de Moraes
100 cotas R$ 1.000,00 Total 5.000 cotas R$ 50.000,00 A responsabilidade de
cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem
solidariamente pela integração do capital social.
A administração será exercida por qualquer um dos sócios, em conjunto ou
separadamente.
Conforme consta na Segunda Alteração Contratual, datado de 25 de agosto
de 2009, a sede e o domicílio da sociedade é Avenida Ernâni Amaral Peixoto,
n°467, sala 1029, Centro, Niterói, Rio de Janeiro.
IV. Do Procedimento Fiscal Em procedimento de diligência nos dias
07/02/13 e 28/03/13, a fiscalização compareceu no endereço que consta no
cadastro CNPJ , como localização da empresa UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO
DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA- ME, CNPJ 08.695.836/0001-
60, a fim de dar ciência do início do procedimento fiscal, constatou que a
mesma não se encontra localizada neste endereço e que a empresa AUTO
SERVIÇO COMERCIO DE CARNE E MER. DE ICARAÍ LTDA, CNPJ
11.067.102/0001-40, encontra-se funcionando neste endereço, conforme
Cupom Fiscal. Assim sendo, procedemos à lavratura dos Termos de
Constatação 01 e 02. Na forma do artigo 23, § 1o , inciso III e § 2o , inciso IV,
do Decreto n° 70.235/72, a empresa foi cientificada do início do
procedimento fiscal no dia 06/05/2013 de agosto de 2013, 16° após a
publicação no DOU do Edital n° 24/2013/DRFNIT/SEFIS.
O contribuinte foi intimado a apresentar o Livro Caixa, relação dos nomes
dos bancos, n° de agência, n° de contas-correntes de todas as instituições
financeiras que mantém ou manteve conta referente ao ano-calendário de
2009 e os extratos bancários de contas-correntes, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pela pessoa jurídica
junto a instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes ao período
acima especificado, conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal,
através do Edital n° 24/2013/DRFNIT/SEFIS e não atendeu ao referido
Termo. Assim sendo, procedeu-se a Solicitação de Emissão de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) e foram intimadas as
seguintes instituições financeiras: Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A,
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
11
Banco Real S/A, Banco Santander Meridional S/A e Caixa Econômica
Federal, conforme requisições, em anexo.
Estas instituições apresentaram os extratos bancários e os documentos
solicitados, referente as seguintes contas-correntes:
BANCO-AGÊNCIA-CONTA BANCO DO BRASIL-2316-13775 BRADESCO-2187-
16346
SANTANDER-1432-130001001
REAL-976-60072964
CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL-175-346 Os sócios da empresa UNIDEAL, Daniel
Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20 e Vinícius Mathias de Moraes, CPF
104.031.197-07, foram intimados a apresentar o Contrato Social e todas as
suas Alterações, o contrato de locação e informar o local de funcionamento
da empresa UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E
ELETRÔNICOS LTDA- ME. O sócio Vinícius Mathias de Moraes, recebeu o
Termo de Intimação em 04/10/13 e não respondeu e não apresentou
nenhum documento. A correspondência enviada ao sócio Daniel Leitão da
Silva foi devolvida pelo CORREIOS por motivo de ausência após três
tentativas de entrega.
Tendo em vista que a empresa AUTO SERVIÇO COMÉRCIO DE CARNES E
MER. ICARAÍ LTDA, CNPJ 11.067.102/0001-40, está localizada e em
funcionamento no mesmo endereço da empresa fiscalizada, conforme
Termo de Constatação n° 2 e Telas dos Sistema, intimamos a empresa AUTO
SERVIÇO
COMÉRCIO
DE
CARNES
E
MER.
ICARAÍ
LTDA,
CNPJ
11.067.102/0001-40, a confirmar o não funcionamento da empresa
fiscalizada, prestar esclarecimentos sobre suas relações comerciais com a
empresa UNIDEAL, aquisição de ponto comercial e outras informações com
objetivo de localizar a empresa fiscalizada, conforme Termo de Intimação
datado de 03/12/13. Em resposta, o contribuinte confirmou que a UNIDEAL
ELETRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA- ME, não
funciona na Rua Gavião Peixoto, 137, Icaraí, Niterói-RJ, que não há relação
comercial ou contratual em as duas pessoas jurídicas e que não houve
aquisição do ponto comercial e apresentou o contrato de locação, conforme
documentos.
Consta na Segunda Alteração Contratual da empresa UNIDEAL ELETRO
COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA- ME, "Primeira: Os
sócios resolvem alterar o endereço da sociedade para Avenida Ernâni do
Amaral Peixoto, n° 467, sala 1209, Centro, Niterói-RJ, CEP 24.006-900." Em
17/12/2013, com o propósito de localizar a empresa fiscalizada,
procedemos em diligência à Avenida Ernâni do Amaral Peixoto, n° 467, sala
1209, Centro, Niterói-RJ, novamente não localizamos a empresa e lavramos
o Termo de Constatação 03.
Solicitamos aos Titulares do Cartório 4o Ofício de Niterói e ao do Cartório de
Itaipu - 5a Zona Judiciária de Niterói, informações sobre procuração em que
conste como outorgante a empresa UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
12
ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA- ME, CNPJ 08.695.836/0001-60,
sendo representada pelo sócio Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20 e
como outorgado MARCELO VIDAURRE MATHIAS, CPF 453.720.637-34 2007,
conforme Ofício n°159/DRFNIT/Sefis e Ofício n°160/DRFNIT/Sefis, datados
de 19/12/2013. Em resposta foram encaminhadas as procurações
solicitadas.
Solicitamos ao Secretário da Fazenda Estadual/ RJ, cópia processo de baixa
n° E-04/207316/2009, referente a empresa UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE
ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA- ME, CNPJ 08.695.836/0001-60,
conforme Ofício n° 161/DRFNIT/Sefis, datado de 19/12/2013. Em resposta
foi encaminhada cópia do processo solicitado em que a empresa UNIDEAL
requereu a baixa de sua inscrição estadual, a partir de 31/07/2009, junto a
Secretaria de Fazenda Estadual do Rio de Janeiro tendo sido deferida
conforme processo n°E-04/207316/2009.
Os sócios Daniel Leitão da Silva e Vinícius de Mathias de Moraes, foram
cientificados do Ato Declaratório n°2, de 09/01/2014, referente a Inaptidão
da empresa UNIDEAL, conforme Termo de Ciência e AR, em anexo.
Diante das dificuldades na obtenção de informações referente a empresa
UNIDEAL e da não apresentação dos livros fiscais e os documentos
conforme intimações, foram solicitados o comparecimento nesta Delegacia
das pessoas abaixo relacionadas:
Nivea Carvalhães Neffá, CPF 082.776.567-34, locadora do imóvel comercial
localizado na rua Gavião Peixoto, 137, Icaraí, Niterói, RJ, endereço
cadastrado na Receita Federal do Brasil da empresa UNIDEAL; Gerson de
Souza Freitas, CPF 641.661.207, responsável pela empresa ECOF
Administração de Imóveis LTDA- ME, CNPJ 27.765.387/0001-23; Ayres de
Souza Freitas, CPF 517.467.197-53, responsável pela empresa ECOF
Escritório de Contabilidade, CNPJ 29.031.835/0001-72 e contador da
empresa UNIDEAL; Vinícius Mathias de Moraes, CPF 104.031.197-07, sócio
da empresa UNIDEAL; Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20, sócio da
empresa UNIDEAL; Mayara Pacheco da Silva, CPF 057.806.217-80, ex-
funcionária da empresa UNIDEAL; Marcelo Vidaurre Mathias, CPF
453.720.637-34, parente do ex-sócio Leonardo Borges Mathias, CPF
087.936.687-75 e do sócio Vinícius Mathias de Moraes, CPF 104.031.197-07.
O sócio Daniel Leitão da Silva, tomou ciência do Termo de Solicitação de
Comparecimento em 29/08/2014, mas não compareceu a Delegacia para
prestar informações sobre a empresa UNIDEAL.
A correspondência enviada ao Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, foi devolvida
porque o contribuinte não toi localizado no endereço cadastrado na Receita
Federal e era diligência ao local e constatamos que 'o Sr .Marcelo havia
alugado a sala 1401, mas entregou o imóvel e não deixou seu endereço
atual. Assim sendo, lavramos Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 5,
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
13
datado de 15/10/2014, cuja ciência foi dada via Edital n° 91, de 22 de
outubro de 2014, publicado em 27/10/2014 e o contribuinte não atendeu ao
Termo e não apresentou nenhum livro fiscal ou qualquer outro documento.
IV.l. Dos Depoimentos Prestados
1-Depoimento do Contador Em 01/08/2014, compareceu a esta Delegacia,
o Sr.Ayres de Souza Freitas, CPF n2 517.467.197-53, responsável pela
empresa ECOF Escritório de Contabilidade Freitas, CNPJ 29.031.853/0001-
72 e prestou as seguintes informações sobre a empresa UNIDEAL, conforme
trechos que constam no Termo de Depoimento:
"Que exerce a atividade de Técnico de Contabilidade, CRC 044805/O-5,
desde de 1982, com escritório estabelecido na rua Aurelino Leal, 52, sala
201,Centro, Niterói/ RJ, disse que apenas legalizou a firma UNIDEAL ELETRO
COMÉRCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, CNPJ 08.695.836/0001-
60 e não prestou nenhum outro serviço, que não fez escrituração e não tem
nenhum livro ou documento fiscal em seu poder e não sabe onde está
localizada atualmente.
Informou que conhece o Sr. Marcelo Vidaurre Mathias era o dono da
UNIDEAL e que ele tinha outras lojas.
Ainda que foi contador do Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, em outros ramos
de negócios como: açougue e supermercado em Niterói e São Gonçalo em
épocas passadas, pois conhece o Sr. Marcelo há mais de 20 anos.
Indagado sobre o Sr. Daniel Leitão da Silva disse que não conhece nunca
teve contato, tudo era tratado pelo Sr. Marcelo Vidaurre Mathias.
Indagado se conhece o Sr. Vinicius Mathias de Moraes, ele disse que é
sobrinho do Sr. Marcelo Vidaurre Mathias.
Indagado sobre Sr. Leonardo Borges Mathias, o Sr. Vitor Borges Mathias,
informou que são filhos do Sr. Marcelo Vidaurre Mathias."
2-Depoimento da Locadora do Imóvel Em 28/07/2014, compareceu a esta
Delegacia, a Sra. NÍVIA CARVALHÃES NEFFA, CPF no 082.776.567-34 e
prestou as seguintes informações sobre a empresa UNIDEAL:
"A Sra. Nivia Carvalhães Neffá, informou que janeiro de 2009 foi procurada
pelo o Sr. Marcelo Viduarre Mathias para firmar contrato de Locação do
imóvel situado na rua Gavião Peixoto, 137, Icaraí, Niterói /RJ e assim ela
indicou o escritório Carvalho Barros Advogados, na rua da Conceição n°95,
sala 1304, Niterói, para firmar contrato de Locação, Niterói /RJ, sendo que o
Contrato, em anexo foi firmado em 28/02/2009.
A Sra.Nivia disse que veio a conhecer o Sr. Marcelo Vidaurre, somente
quando ele a procurou para propor a contratação da locação e informou
que Vitor Borges Mathias e Leonardo Borges Mathias são filhos de Marcelo
Vidaurre.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
14
Informou que o Marcos Vinicios Vieira e Carlos Mareio Vieira são irmãos.
O Sr. Marcelo Vidaurre Mathias é o fiador nos dois Contratos de Locação do
situado imóvel e que ainda é dono da Giro.
Indagada sobre os pagamentos do Aluguel ela disse que até inicio do ano-
calendário de 2013, eles pagavam em dia, sendo que a partir de março de
2013, os pagamentos foram efetuados com atrasos e a partir de setembro
de 2013 eles deixaram de pagar e que já foi ajuizada uma ação de despejo.
Indagada sobre a empresa Unideal Eletro Com. De Artigos Elétricos e
Eletrônicos Ltda, ela disse que desconhece mas para ela quem detinha a
posse do imóvel seria a empresa Giro e após a Alteração Contratual passou
ser o Varejão e quando firmou contrato com Sr. Marcelo foi dito que seria
uma loja da Giro, embora não constem no contrato a razão social e a sua
finalidade.
Que o contrato que foi feito em fevereiro de 2009, foi alterado em julho de
2009 a pedido do Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, fiador e pai dos locatários
Vitor Borges Mathias e Leonardo Borges Mathias, para que fossem incluídos
os nomes de Marcos Vinicios Vieira e Carlos Mareio Vieira. Que após a
Alteração do Contrato, ele não teve mais contato com o Sr. Marcelo
Vidaurre Matias.
Indagada sobre os sócios da empresa Unideal, o Sr. Vinicius Mathias de
Moraes e o Sr. Daniel Leitão da Silva, a Sra. Nivia disse que desconhece e
nunca ouviu falar sobre eles. "
3- Depoimento de ex-empregada da UNIDEAL Em 26 de agosto de 2014,
compareceu a esta Delegacia, a Sra. MAYARA PACHECO SILVA, CPF no
057.806.217-80 e prestou as seguintes informações sobre a empresa
UNIDEAL, conforme trechos que constam no Termo de Depoimento.
"A Mayara informou que trabalhou na UNIDEAL ELETRO COMÉRCIO DE
ARTIGOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, que ficava localizada na Rua Gavião
Peixoto, 137, Icarai,, Niterói, no período de maio de 2008 a junho de 2009,
com a função de Caixa.
Informou que à época exercia a função de gerente de loja era Sr. Falcone,
mas o dono da loja era o Sr. Marcelo Mathias.
Indagada se o Sr. Marcelo Mathias frequentava a loja, ela informou que a
maioria das vezes o Sr. Marcelo ia à loja todos os dias e ficava por todo
horário do expediente, durante o tempo na loja o ele ficava no telefone,
observa o movimento da loja e se via alguma de não agradava ele se dirigia
ao Gerente, Sr. Falcone e não falava diretamente com os funcionários e
ainda que as vezes pedia as Caixas para fazer sangria, isto é ele assinava
um documento e retirava uma quantia em dinheiro. Informou ainda que
conheceu os filhos do Sr. Marcelo Mathias, que eram Leonardo Mathias e
Vitor Mathias e que ele iam as vezes à Loja, mas que trabalhavam cuidando
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
15
da parte financeira em um escritório situado na Av. Amaral Peixoto, num
prédio que fica próximo ao Banco do Brasil.
Indagada se conheceu o Sr. Sr. Daniel Leitão da Silva, ela disse que não
conheceu e que ele não trabalhou na loja, durante o período que ela era
funcionária.
A Mayara relatou um fato que acontecia na loja, mas que era comentado
com restrições, ou seja, era abafado: O Sr. Marcelo Mathias, pedia cheque
aos seus funcionários mais antigos, estes cheques eram assinados em
branco e repassado a ele, mas esta solicitação era feita por uma funcionária
do escritório chamada Liliane. O Mayara disse que a Liliane pediu a ela um
cheque emprestado, mas que ela já sabia que muito outros funcionários
haviam sido prejudicados devido a estes empréstimos de cheque, assim ela
deu uma desculpa e não emprestou o cheque pedido.
Informou que a loja UNIDEAL fechou em março de 2009, a grande maioria
dos funcionários foram demitidos e o que os funcionários restantes foram
transferidos para uma loja em Alcantara, que se chamava GIRO LAR E
LAZER.
No caso da Mayara ela trabalhou nesta loja em Alcantara até maio de
2009, como consta a baixa na sua carteira de trabalho e foi chamada para
trabalhar em outra loja do Sr. Marcelo Mathias, que tinha o mesmo nome
fantasia "Giro Lar e Lazer, ela informou que ficou por 2 meses sem carteira
assinada, saiu por conta própria em julho de 2009 e que até hoje não
recebeu os seus direitos.
Informou que, em maio de 2009 foi pedido todas as carteiras de trabalho
dos funcionários da para dar baixa, alegando o motivo de troca de CNPJ.
Mayara disse que ouviu a falar que o Sr. Marcelo Mathias tinha muitas
lojas, que trocava muito de CNPJ, que ele não podia mais abrir lojas em seu
nome e usa "laranjas".
"4- Depoimento do Sócio, Sr. Vinícius Mathias de Moraes Em 01 de
setembro de 2014, compareceu a esta Delegacia, o Sr. Vinícius Mathias de
Moraes, CPF no 104.031.197-07 e prestou as seguintes informações sobre a
empresa UNIDEAL, conforme trechos que constam no Termo de
Depoimento:
1- O Sr. confirma que é sócio da empresa UNIDEAL? Antes de ser sócio da
empresa UNIDEAL qual atividade que exercia e em que empresa trabalhou?
Sim, mas informou que fato ficou até o final do ano-calendário de 2008,
sendo que deixou para o seu tio, o Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, a
responsabilidade de administrar e providenciar o fechamento da empresa.
Informou ainda que antes de ser sócio da empresa UNIDEAL não
trabalhava, apenas estudava.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
16
5 - Quem eram os sócios da empresa UNIDEAL? Informou que era ele e o Sr.
Daniel.
Como e quando conheceu o sócio Sr. Daniel Leitão da Silva? Informou que
foi apresentado ao Daniel pelo Sr. Marcelo Vidaurre de Mathias, para
formar a sociedade da empresa UNIDEAL, mas que não lembra dele e que
esteve com ele poucas vezes.
Como sócio da empresa UNIDEAL, porque seu nome não consta no contrato
de locação do imóvel situado na rua Gavião Peixoto, 137, Icaraí, Niterói,
onde a empresa UNIDEAL funcionou? Informou que não lembra sobre o
contrato de locação.
Quantos eram os empregados da empresa UNIDEAL no ano-calendário de
2009? Não lembra.
10- A empresa foi fechada? A empresa foi baixada na Secretaria da Receita
Estadual, quando e porque? Confirmou que está fechada, mas que não que
a empresa UNIDEAL foi baixada na Secretaria da Receita Estadual Qual era
o seu contato com a Sr. Nivea Carvalhãe Neffá ? Informou que não conhece.
Quem pagou os alugueis referente ao imóvel onde funcionava a empresa
UNIDEAL? Informou que ele não pagava os aluguéis e não sabe que pagava.
O Sr. conhece o Sr. Marcelo Vidaurre Matinas? Informou que o Sr. Marcelo é
o seu tio.
Qual era sua relação com o Sr.Marcelo Mathias? A relação comercial
envolveu apenas a empresa UNIDEAL.
O Sr. outorgou procuração ao Sr. Marcelo Vidaurre Mathias? Informou que
não lembra se outorgou procuração ao Sr. Marcelo Vidaurre Mathias.
Quem administrava a empresa UNIDEAL? Em 2007 e 2008 quem
administrava era o Sr. Daniel, tratando com o contador, providenciando
papeladas, mas que encontrava com o Daniel poucas vezes. Informou que
ele cuidava da parte operacional, recebendo e conferindo mercadorias e o
Sr. Daniel não recebia mercadoria. Ele e o Sr. Daniel não tinham horários
coordenados para estarem na loja. Indagnado sobre o que mais ele poderia
falar do Sr. Daniel, ele disse nada acrescentar, pois pouco contato teve com
ele.
O Sr. Marcelo Vidaurre Mathias administrava a empresa UNIDEAL? Informo
que a partir do ano-calendário de 2009, o Sr. Marcelo Vidaurre passou
administrar a loja.
Onde estão os livros fiscais da empresa UNIDEAL? Informou que não sabe.
IV. 2. Dos Contratos de Locação Consta nos contratos de locação do imóvel
situado na rua Gavião Peixoto, 137, Icaraí, Niterói-RJ, endereço cadastrado
na Receita Federal Brasil da empresa UNIDEAL:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
17
1-Contrato datado de 28 de fevereiro de 2009, tem como locador a Sra.
Nivia Carvalhães Neffá, CPF 082.776.567-3, como locatários: Leonardo
Borges
Mathias,
CPF
087.936.687-75
e
Vitor
Borges
Mathias,
CPF102.433.277-22
e
como
fiadores:
Marcelo
Vidaurre
Mathias,
CPF453.720.637-34 e sua mulher Mónica Borges Mathias, CPF 012.481.226-
98.
2-Contrato datado de 27 de julho de 2009, tem como locador a Sra. Nivia
Carvalhães Neffá, CPF 082.776.567-3, como locatários: Leonardo Borges
Mathias, CPF 087.936.687-75, Vitor Borges Mathias, CPF 102.433.277-22 e
Marcos Vinicios Vieira, CPF 759.996.507-63 e como fiadores: Marcelo
Vidaurre
Mathias,
CPF453.720.637-34,
Mónica
Borges
Mathias,
CPF012.481.226-98 e Marcos Vinicios Vieira, CPF 759.996.507-63.
3-Não consta nos contratos de locação, o nome do sócio majoritário, o Sr.
Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20.
4- O Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, CPF 453.720.637-34, consta como fiador
nos contratos de locação.
IV.3. Das Procurações Consta em procuração datada de 21 de maio de
2007, lavrada no 4o Ofício de Justiça de Niterói - RJ- livro 918, fls. 071, ato
042, que Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20, nomeou e constituiu
seu bastante procurador, o Sr. MARCELO VIDAURRE MATHIAS, CPF
453.720.637-34, outorgando poderes para representá-lo em quaisquer
estabelecimentos bancários do País, em todas suas agências.
Consta em procuração datada de 25 de fevereiro de 2008, lavrada no
Cartório de Itaipu - 5a Zona Judiciária de Niterói - livro 220 e fls.171 e v°, ato
n°125, que Daniel Leitão da Silva, CPF 995.254.884-20 como representante
da outorgante, UNIDEAL ELETRO COMERCIO DE ARTIGOS ELÉTRICOS E
ELETRÔNICOS, CNPJ 08.695.836/0001-60, nomeou e constituiu seu bastante
procurador, o Sr. MARCELO VIDAURRE MATHIAS, CPF 453.720.637-34,
outorgando poderes para representá-lo em quaisquer estabelecimentos
bancários do País, em todas suas agências.
Em atendimento a Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira n° 0710200-2013-0087-1, a Caixa Econômica Federal enviou
documentação solicitada e as Fichas de Abertura e Autógrafos da empresa
UNIDEAL, em que constatam como representantes os seguintes nomes:
Daniel Leitão da Silva, Vinícius Mathias de Moraes e Marcelo Vidaurre
Mathias.
IV.4. Do Sócio majoritário - DANIEL LEITÃO DA SILVA O responsável pela
administração da sociedade e sócio majoritário, o Sr. O Sr. Daniel Leitão da
Silva, CPF 995.254.884-20 conforme Contrato Social datado de 25 de janeiro
de 2007, possuindo 99% do Capital Social e na 1a Alteração Contratual sua
participação no Capital Social é de 98%.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
18
Constatamos nas DIRPF apresentada pelo Sr. Daniel Leitão da Silva, que
durante o anos-calendário de 2007 a 2009, ele recebeu somente
rendimentos de pessoas físicas e não apresentou bens, exceto o valor de
49.500,00 referente ao capital da empresa UNIDEAL, conforme descrito
abaixo e DIRPF, em anexo.
Ano-calendário 2006 - O contribuinte apresentou Declaração de Isento, via
Correios Ano-calendário de 2007- Consta na Declaração de Ajuste Anual,
4950 cotas de Capital da empresa UNIDEAL, no valor de 49.500,00 e os
rendimentos tributáveis foram recebidos de Pessoa Física, no total de
16.730,00. Não apresentou outros bens.
Ano-calendário de 2008 - Consta na Declaração de Ajuste Anual, 4950 cotas
de Capital da empresa UNIDEAL, no valor de 49.500,00 e rendimentos
tributáveis foram recebidos de Pessoa Física, no total de 15.600,00. Não
apresentou outros bens.
Ano-calendário de 2009 - Consta na Declaração de Ajuste Anual, 4950 cotas
de Capital da empresa UNIDEAL, no valor de 49.500,00 e rendimentos
tributáveis foram recebidos de Pessoa Física, no total de 15.600,00. Não
apresentou outros bens.
IV. 4. INFRAÇÃO, BASE DE CÁLCULO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO e
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Portanto, dos elementos de prova citados acima, constatamos a prática de
infrações à legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e para o programa de
Integração Social (PIS) cuja descrição segue abaixo:
1. Da omissão das receitas caracterizada por depósito bancários com
origem não comprovada A empresa UNIDEAL não apresentou a Declaração
de Ajuste do Simples Nacional para o ano-calendário de 2009, conforme
informação extraídas no Portal do Simples Nacional, mas manteve
movimentação financeira acima já descrita, conforme extratos bancários
encaminhados a esta fiscalização.
A empresa fiscalizada foi regularmente intimada a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil, idônea a origem dos valores
creditados/depositados
em
suas
contas-correntes
e
devendo
ter
compatibilidade entre a data e o valor, conforme Termo de Constatação e
de Intimação e seus anexos, contendo a relação individualizada dos
referidos depósitos, datado de 30/09/2009, através do Edital n° 83, de 30 de
setembro de 2014, publicado em 02 de outubro de 2014, mas não atendeu a
este Termo e não apresentou nenhum documento ou esclarecimento, fato
que o Art. 42 da Lei n° 9.430/96 conforme transcrição abaixo, prevê a
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
19
presunção legal de omissão de receita, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar o contrário.
(...)
O sócio Vinicius Mathias de Moraes foi cientificado do Termo de
Constatação e de Intimação, datado de 30/09/2009 e não prestou nenhum
esclarecimento ou documento e o sócio Daniel Leitão da Silva, teve a
correspondência devolvida após três tentativas de entrega pelos Correios.
2. Apuração do Lucro Arbitrado e ausência de Declaração do Simples
Nacional Com a exclusão da sistemática do Simples Nacional, desde do ano-
calendário de 2007, através do ADE N°95 de 28 de novembro de 2014,
publicado
em
04/12/2014,
conforme
processo
administrativo
n°
15540.720415/2014-77, a empresa UNIDEAL sujeita-se às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
De posse dos depósitos sem comprovação de origem, a Fiscalização
recompôs o faturamento da empresa fiscalizada, conforme Demonstrativo
de Apuração da Receita Bruta conforme quadro abaixo, referente ao ano-
calendário de 2009, e em virtude da não apresentação dos livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal e do livro caixa, a
Fiscalização, para fins de apuração do Imposto de Renda devido pela
empresa, arbitrou o lucro da empresa, em conformidade com o art. 530 do
RIR/99, e de posse do lucro arbitrado, apurou o IRPJ devido pela empresa e
constituiu o presente lançamento de ofício para cobrança dos valores
devidos. (...)
O Lucro Arbitrado, apurado trimestralmente, será determinado mediante a
aplicação do percentual de 9,6%, aplicado sobre a receita bruta da atividade de
COMÉRCIO, obtido de acordo com a Lei n° 8.981, de 1995, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 9.065/1995, art. 1o ; Lei n° 9.249/1995, art. 2o , 3o , 16 e
24; Lei n° 9.430/1996, art. 1o , 4o , 27, 48 e 51 a 54; e Lei n° 9.779/1999, art. 22; e
RIR/1999, art. 529 a 539.
O Demonstrativo de Apuração da Receita Bruta foi elaborado com a consolidação
mensal dos valores referidos nos Anexos I e II, que fazem parte integrante do
Auto de Infração, conforme quadro abaixo.
Os valores de créditos correspondentes a estornos, empréstimos, devolução
de cheque, transferência entre contas-correntes que foram possível
identificar e os valores menores a R$1.000,00 foram desconsiderados para
apuração da receita bruta.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
20

3. Da tributação Reflexa Tendo em vista a forma de tributação pelo Lucro
Arbitrado, aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento matriz, IRPJ - Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, em razão da causa e do efeito que os vincula, conforme dispõe o
parágrafo 2o , do artigo 24, da Lei n° 9.249/95, in verbis:
(...)
4. Da qualificação da multa de ofício
Ainda, quanto à qualificação das multas de ofício, a fundamentação legal
da multa é o Art. 44 da Lei n° 9.430, de 27.12.96 abaixo transcrito:
(...)
V. DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO:
Transcrevemos a legislação que trata do assunto: artigos 121, 124 e 135 da
Lei no 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional): (grifos
acrescidos)
Art. 124. "São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II-as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem ".
Em todos os depoimentos que foram prestados a esta Fiscalização,
conforme já descrito acima, confirmam que o Sr. Marcelo Vidaurre Mathias
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
21
é o proprietário da empresa UNJDEAL, assim como as procurações
encaminhadas pelo 4o Ofício de Justiça de Niterói/RJ e o Cartório de Itaipu -
5a Zona Judiciária de Niterói.
Nas Fichas de Abertura e Autógrafos da empresa UNIDEAL, que foi
apresentada pela Caixa Econômica Federal em atendimento a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira n° 0710200-2013-0087-1,
consta o nome de Marcelo Vidaurre Mathias, como 1o representante legal
da empresa UNIDEAL.
Nos contratos de locação do imóvel, cujo endereço empresa UNIDEAL está
cadastrada na Receita Federal do Brasil, consta como fiador o nome
Marcelo Vidaurre Mathias, sendo de o nome do sócio majoritário Daniel
Leitão da Silva, não consta nos contratos de locação.
O contador, a ex-funcionária, a locadora do imóvel disseram nos
depoimentos prestados a esta Fiscalização que desconheciam Daniel Leitão
da Silva, o sócio majoritário da empresa UNIDEAL.
O sócio Vinicius disse em seu depoimento que conhecia o Sr. Daniel Leitão
Mathias, conforme trecho do depoimento "...foi apresentado pelo Sr.
Marcelo Vidaurre de Mathias, para formar a sociedade da empresa
UNIDEAL, mas que não lembra dele e que esteve com ele poucas vezes...",
"..Em 2007 e 2008 quem administrava era o Sr. Daniel, tratando com o
contador, providenciando papeladas, mas que encontrava com o Daniel
poucas vezes. Informou que ele cuidava da parte operacional, recebendo e
conferindo mercadorias e o Sr. Daniel não recebia mercadoria. Ele e o Sr.
Daniel não tinham horários coordenados para estarem na loja...." e
"....indagado sobre o que mais ele poderia falar do Sr. Daniel, ele disse nada
acrescentar, pois pouco contato teve com ele.
Esta fiscalização concluiu que o a Sr. MARCELO VIDAURRE MATHIAS, CPF
453.720.637-34 administrou e movimentou as contas bancárias da empresa
UNIDEAL, portanto é o verdadeiro proprietário da empresa UNIDEAL foi
constituída desde do início por interpostas pessoas.
Nos termos da legislação aplicável, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado na Pessoa Jurídica fiscalizada como contribuinte e a
responsabilidade tributária, pessoal e solidária, através de Termo próprio,
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA PESSOAL E SOLIDÁRIA, em nome MARCELO
VIDAURRE MATHIAS.
VI. DA BASE LEGAL:
As bases legais das infrações e das multas estão devidamente referenciadas
no corpo do AUTO DE INFRAÇÃO em anexo.
Dada ciência dos Autos de Infração por edital publicado em 11 de dezembro de
2014 à contribuinte e ao sócio de fato, Sr. Marcelo Vidaurre Mathias, além de
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
22
intimação postal do sócio Vinícius Mathias de Moraes, em 12/01/2015, a
contribuinte apresentou, em 27/01/2015, petição assinada por advogado com
procuração outorgada pelo sócio Vinícius, pleiteando a dilação do prazo para
apresentação de sua Impugnação.
Em 25/02/2015, apresenta nova petição com as razões de defesa a seguir
sintetizadas.
De forma preliminar, afirma a tempestividade de sua defesa.
Após breve resumo da autuação, argui a inconstitucionalidade da violação de seu
sigilo bancário, pleiteando a nulidade dos autos lavrados.
Encerra requerendo o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em despacho de encaminhamento datado de 13/03/2015, a autoridade
preparadora manifestou-se pela intempestividade da peça de defesa apresentada,
nos seguintes termos:
”.

5.

A Contribuinte tomou conhecimento dos lançamentos através de Edital (e-fl. 762)
publicado em 11.12.2014 e, apresentou Impugnação (e-fls. 765/767) em 25.02.2015, por meio da
qual suscitou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
preliminarmente alega tempestividade da Impugnação, pois o A.R. foi
recebido por pessoa estranha;
(ii)
alega que o Auto de Infração é inconstitucional por violar seu sigilo bancário.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
23
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de junho de 2016, a 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-
61.284 (e-fls. 774/795), entendeu por bem não a conhecer, ao fundamento de que:
(i)
o AR mencionado fora enviado ao Sr. Vinícius Mathias de Moraes, sobrinho do
Sr. Marcelo Vidaurre Mathias e sócio da autuada, segundo informações
constantes de seu Contrato Social. A intimação fora endereçada ao domicílio
fiscal do sócio e devidamente recebida;
(ii)
fora o mesmo sr. Vinicius quem outorgou a procuração (em 22.12.2014) ao
ilustre advogado que subscreve a petição em análise e a petição em que
requerida a dilação do prazo, para que representasse a empresa no presente
processo;
(iii) inexiste previsão de dilação de prazo para apresentação de Impugnação,
sendo que o pedido apresentado nesse sentido em 27.12.2014 jamais fora
concedido;
(iv) tendo sido efetuada a intimação do Auto de Infração por meio postal em
12.01.2015 (posterior, portanto, ao requerimento de dilação de prazo) a
apresentação da petição de defesa em 25.02.2015 em muito extrapola o
prazo de 30 dias previsto na legislação;
(v)
a petição de defesa é intempestiva. E, ausente tal condição para sua
apreciação nas instâncias administrativas, o litígio não se instaura, bem como
não comporta apreciação do mérito das alegações veiculadas na petição.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Não localizada a pessoa jurídica no endereço informado à Receita Federal, sendo
declarada sua inaptidão, e improfícuas as tentativas de intimação pessoal ou por
via postal, a intimação por edital é válida e considerada efetivada quinze dias após
a publicação do edital.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando qualquer pronunciamento do órgão julgador
administrativo acerca da exigência formalizada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
24
8.

Em 08.07.2016 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-61.284, através de Carta com Aviso de Recebimento – A.R. (e-fls. 825 e 828) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 845/850), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a decisão recorrida é nula por cerceamento ao direito de defesa, pois deveria
ter concedido a dilação de prazo;
(ii)
aduz que haveria decadência com relação aos meses de janeiro a novembro
de 2009;
(iii) quanto ao mérito faz negativa geral.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Tempestividade
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
08.07.2016 (e-fls. 825 e 828), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
08.08.2016 (e-fl. 844), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19722.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Admissibilidade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
25
13.

Como se verifica da peça recursal, há alegações quanto à suposta tempestividade
da Impugnação e alegações relacionadas ao mérito. Na medida em que a Impugnação não foi
conhecida pela Autoridade Julgadora “a quo”, no presente momento, cabe, apenas, o
conhecimento do recurso quanto à questão da tempestividade.
14.

Acaso provido o Recurso Voluntário, deve haver a devolução dos autos para que a
instância “a quo” se manifeste sobre o teor da Impugnação.
15.

Deste modo, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de conhecer das
alegações relacionadas ao mérito.

III - Das Alegações Quanto à Tempestividade da Impugnação
16.

Como mencionado no relatório, o Acórdão recorrido não conheceu da Impugnação,
tendo em vista sua intempestividade.
17.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A contribuinte argúi a tempestividade de sua defesa, alegando que:
O presente recurso é manifestamente tempestivo, pois o contribuinte foi
notificado por via de AR, recebido indevidamente por pessoa alheia ao
processo e chegou a conhecimento da parte impugnante, para
apresentação em 30 dias, conforme art. 15 da Lei 70.235/72.
De plano, cabe destacar que o AR mencionado fora enviado ao Sr. Vinícius
Mathias de Moraes, sobrinho do Sr. Marcelo Vidaurre Mathias e sócio da
autuada, segundo informações constantes de seu Contrato Social. A intimação
fora endereçada ao domicílio fiscal do sócio e devidamente recebida:

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
26

Além disso, fora o mesmo sr. Vinicius quem outorgou a procuração (em
22/12/2014) ao ilustre advogado que subscreve a petição em análise e a petição
em que requerida a dilação do prazo, para que representasse a empresa no
presente processo.
Necessário ainda esclarecer que inexiste previsão de dilação de prazo para
apresentação de impugnação, sendo que o pedido apresentado nesse sentido em
27/12/2014 jamais fora concedido. Tendo sido efetuada a intimação do Auto de
Infração por meio postal em 12/01/2015 (posterior, portanto, ao requerimento
de dilação de prazo) a apresentação da petição de defesa em 25/02/2015 em
muito extrapola o prazo de 30 dias previsto na legislação.
[...]
No caso em análise, a contribuinte não foi encontrada no endereço fornecido
para fins cadastrais. Na verdade, outra empresa atuava no endereço indicado.
Sendo assim, fora declarada Inapta por meio do ADE no 2, de 09 de janeiro de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
27
2014, publicado no Diário Oficial de 13 de janeiro de 2014, conforme processo no
15540.720645/2013-55.
A partir de tal declaração, todas as intimações seguiram os requisitos trazidos
pelo art. 23, § 1o, inciso III, sendo diversas vezes efetuadas por meio de edital
publicado no Diário Oficial da União.
No caso dos autos de infração lavrados, a empresa fora citada através da
publicação efetuada em 11 de dezembro de 2014, como se segue:
[...]
Observe-se que a validade da intimação da contribuinte pessoa jurídica no
domicílio tributário por ela eleito não se condiciona à intimação dos sócios em
seus endereços como pessoas físicas. De fato, não se encontra no referido artigo
23 qualquer exigência neste sentido. Mas a fiscalização agiu bem ao cientificar os
sócios constantes do Contrato Social, de forma a afastar qualquer
questionamento acerca da notificação dos referidos lançamentos.
[...]
Nesse contexto, no presente caso, em vista de a empresa não ter sido
encontrada no endereço por ela informado para cadastro da Receita Federal e
na tentativa de oferecer maior efetividade ao procedimento, a fiscalização
procurou intimar os representantes da empresa.
Ademais, como se vê nos autos, ainda que se considere que a ciência da
autuação se deu por via postal, no endereço dos sócios, tal ciência teria ocorrido
em 12/01/2014, de modo que, mesmo em relação à data em que o sócio teve
ciência da autuação por via postal, a petição de defesa apresentada em
25/02/2015 estaria intempestiva.
De todo o exposto, a oposição ao lançamento, apresentada em 25/02/2015, não
observou o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, em que se considera instaurado o litígio:
[...]
Nestes termos, a petição de defesa é intempestiva. E, ausente tal condição para
sua apreciação nas instâncias administrativas, o litígio não se instaura, bem como
não comporta apreciação do mérito das alegações veiculadas na petição”. (e-fls.
789/790; 792/794, g.n.)
18.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou, em sede de preliminar, que a
decisão recorrida seria nula, já que a omissão da Autoridade “a quo” quanto ao deferimento ou
indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação de Impugnação, ofende o
princípio da legalidade, cerceando o direito de defesa.
19.

A respeito, pontuou:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
28
“Extrai-se de fl. 749 que a empresa requereu dilação de prazo para apresentação
do auto de infração considerando que a notificação foi enviada "[..] via AR (doc.
06) e só ter chegado ao destinatário ontem à tarde, impossibilitando apresentar
defesa adequada aos fatos narrados no Al e também pela complexidade do
conteúdo das infrações e das punições decorrentes da auditoria fiscal [...]".
Contudo, a honorável autoridade não decidiu em torno do pedido, seguindo-se
despacho na fl. 762, datado de 20/02/2015, encaminhando-se os "[..]autos ao
Secat/DRF/NIT para prosseguimento da cobrança e demais providências de sua
alçada".
Exercitando seu constitucional direito de petição, competia à digna autoridade
fiscal deferir ou indeferir o pedido, ensejando prazo para que a empresa
apresentasse sua defesa.
Retornando à jurisprudência do colendo Tribunal Regional Federal da 23-Região, a
veneranda Corte proclamou através de sua Oitava Turma Especializada ao
apreciar o REOMS 25112 RJ 99.02.10152-6, relator o insigne Desembargador
Federal RALDÊNIO BONIFACIO COSTA, julgamento de 26/02/2008, MU - de
04/03/2008, p. 261, princípios aqui aplicáveis, mutatis mutandis, que a omissão
da autoridade quanto a responder, deferindo ou indeferindo a postulação, ofende
o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, da Constituição
Federal, cerceando o direito líquido e certo do contribuinte quanto à resposta da
autoridade administrativa a respeito de suas solicitações:
Mandado de Segurança - Administrativo - Licença de Importação - Prazo
para Resposta da Administração Pública - Decreto 660/92 e Portaria da
SECEX ng 21/96 - Art. 37, da Constituição da República 1. Remessa
Necessária em Mandado de Segurança em face de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido e determinou à autoridade impetrada
que se pronunciasse sobre o requerimento de concessão de licenças de
importação feitos pela impetrante.
2. A impetrante solicitou a autorização prévia para o embarque de
mercadorias e a autoridade coatora deveria ter se pronunciado acerca dos
requerimentos que lhe foram dirigidos, em conformidade com o Decreto
660/92 e a Portaria SECEX 21/96.
3. A conduta omissiva da Administração Pública afrontou o princípio da
legalidade administrativa previsto no art. 37 da Constituição da República,
cerceando o direito líquido e certo da impetrante de obter uma resposta da
autoridade administrativa a respeito de suas solicitações.
4. Remessa necessária a que se nega provimento
Portanto, aguarda-se o acolhimento do presente recurso para se declarar a
nulidade do decisum, retornando-se os autos à nobre Instância para examinar a
impugnação”. (e-fls. 848/849)
20.

Sem razão a Recorrente.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
29
21.

Como de conhecimento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias, contados da
notificação do Auto de Infração, para apresentar Impugnação por escrito, instruída com a prova
documental das suas alegações, nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/724.
22.

Não apresentada Impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte
de se opor administrativamente contra a exigência tributária.
23.

Com efeito, à Administração Pública só é lícito fazer o que a lei autoriza, de modo
que, não lhe compete “alargar” o prazo legal se o contribuinte não demonstra a incidência de
qualquer exceção normativa que autorize a prática a destempo5.
24.

Dessa forma, restou confirmado que não houve “omissão” por parte da Autoridade
Julgadora “a quo”, de forma que, a própria Recorrente quem deu causa à juntada da Impugnação
após o prazo legal, restando, garantido, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa.
25.

Esse, aliás, é o posicionamento deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. O prazo de 30 dias para apresentação
da manifestação de inconformidade é prazo estabelecido por lei, não podendo a
autoridade administrativa dele se desvincular, sob pena de responsabilidade
funcional, vez que não há previsão legal para a sua dilação. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no.
9.430/1996, a Declaração de Compensação equivale a confissão de dívida
constitui-se em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. PROVA. Não há como se
reconhecer o direito creditório em valor superior àquele reconhecido pela
autoridade administrativa, quando, em sede de recurso, a contribuinte deixa de
trazer elementos convincentes para comprovação da existência de tal crédito.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA CARF no
3. São devidos os juros moratórios calculados à taxa SELIC, nos termos da
SÙMULA CARF no. 3. (Processo n° 10675.905261/2008-02. Acórdão n° 3202--
000.382. Sessão de 06.10.2011. Relatora Irene Souza da Trindade Torres, g.n.)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/04/2005 a
31/12/2006 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RFB.
Constitui infração à legislação tributária, punível com multa, a empresa deixar de

4 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
5 Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.474 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720469/2014-32
30
prestar a RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Administração, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento do direito de defesa quando estão
explicitados todos os elementos do lançamento e quando o contribuinte tem
preservado seu direito à apresentação de impugnação. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não se configura cerceamento de defesa a impossibilidade de dilação do prazo
de defesa, posto que a matéria vem regulada em lei. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DILAÇÃO DE PRAZOS LEGAIS. É cediço que à Administração Pública só é lícito
fazer o que a lei autoriza. Assim, não lhe compete alargar prazo legal se o
contribuinte não demonstra a incidência de qualquer exceção normativa que
autorize a prática a destempo. Inteligência do artigo 5°, II, da CF; e artigos 15 e 16
do Decreto n° 70.235/72. Recurso Voluntário Negado. (Processo n°
10380.006737/2010-42. Acórdão n° 2302-003.403. Sessão de 11.09.2014. Relator
André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
26.

Com efeito, não há qualquer motivo que justifique a reforma da decisão recorrida
quanto ao não conhecimento da Impugnação, por ser intempestiva.

IV - Dispositivo
27.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações relacionadas ao mérito, e por negar provimento ao recurso, ratificando
o não conhecimento da Impugnação apresentada nos autos.
28.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 890
DF CARF MF
Original